Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720823-79.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: IMPETRANTE: THAIS FERREIRA COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009, vistas ao Ministério Público. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora